Tribunal: TJSP
Processo: 4004414-16.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E CARRO. Alegação do condutor réu de que foi "fechado" pelo veículo que seguia à sua frente. Conjunto probatório que comprova conduta imprudente do corréu apelante, que perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária da avenida em que trafegava, atingido a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E CARRO. Alegação do condutor réu de que foi "fechado" pelo veículo que seguia à sua frente. Conjunto probatório que comprova conduta imprudente do corréu apelante, que perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária da avenida em que trafegava, atingido a moto do autor que por ela normalmente trafegava no sentido contrário, infringindo os artigos 28 e 29 do CTB. Culpa concorrente ou exclusiva de terceiro não comprovada. Demonstrado nexo de causalidade entre o dano e o infortúnio. Culpa que se reflete na esfera jurídica da corré empresa, proprietária do veículo. Autor que apresenta como sequela definitiva e permanente do acidente narrado na inicial a inutilização funcional da perna esquerda (amputação), e exercia uma atividade profissional que utiliza as pernas (manobrista). Laudo pericial concluindo que o autor jamais poderá voltar a exercer seu ofício de manobrista. Fixação da respectiva indenização. Pensão vitalícia fixada em 100% da última remuneração percebida pelo autor, referente à data do acidente, com as verbas trabalhistas, incluindo-se décimo-terceiro salário e férias. Pensão mensal que deve ser reajustada conforme a variação do salário mínimo, "ex vi" da Súmula 490 do C. STF. Concessão de benefício previdenciário que não inibe pensionamento mensal por ilícito civil. Diversidade de naturezas. Ausência de óbice à cumulação das parcelas de pensão indenizatória por ilícito civil e de benefício previdenciário. Natureza distinta dos institutos. Entendimento pacífico do c. STJ. Abatimento de eventual valor referente ao DPVAT – Viabilidade. Diante do que dispõe a Súmula 246, do STJ, deve ser feita, na fase de liquidação da sentença, a devida dedução da indenização do seguro DPVAT recebida pelo autor em relação ao montante total de indenização fixado na sentença. Danos morais. Ocorrência. Arbitramento conjunto com os danos estéticos. Possibilidade. Quantum indenizatório que deve ser mantido, considerando o caráter dúplice da indenização (compensatório e pedagógico) e as particularidades do caso concreto, sobretudo as graves consequências do evento (que provocaram, inclusive, a amputação da perna esquerda do autor). Precedentes desta Câmara. Amputação de membro inferior que também acarreta danos estéticos. Incidência da Súmula n. 387 do C. Superior Tribunal de Justiça. O apelo do réu acolhido em parte para deduzir o valor do seguro DPVAT recebido pelo autor; e fixar a pensão vitalícia em 100% da última remuneração percebida pelo autor, referente à data do acidente.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278157
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4004414-16.2013.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ DA
SILVA GOMES, é apelado NIRAILTON CORREIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004414-16.2013.8.26.0002 -Voto no 12.471
2
COMARCA:

FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
APELANTE:

JOSÉ DA SILVA GOMES
APELADO:
NIRAILTON CORREIA DOS SANTOS
INTERESSADOS : LEÃO SCHECHTMANN CONFECÇÕES LTDA E AZUL
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
VOTO N.o 12.471
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS,
MORAIS E ESTÉTICOS. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E
CARRO. Alegação do condutor réu de que foi “fechado” pelo
veículo que seguia à sua frente. Conjunto probatório que
comprova conduta imprudente do corréu apelante, que perdeu o
controle da direção e invadiu a pista contrária da avenida em que
trafegava, atingido a moto do autor que por ela normalmente
trafegava no sentido contrário, infringindo os artigos 28 e 29 do
CTB. Culpa concorrente ou exclusiva de terceiro não comprovada.
Demonstrado nexo de causalidade entre o dano e o infortúnio.
Culpa que se reflete na esfera jurídica da corré empresa,
proprietária do veículo. Autor que apresenta como sequela
definitiva e permanente do acidente narrado na inicial a
inutilização funcional da perna esquerda (amputação), e exercia
uma atividade profissional que utiliza as pernas (manobrista).
Laudo pericial concluindo que o autor jamais poderá voltar a
exercer seu ofício de manobrista. Fixação da respectiva
indenização. Pensão vitalícia fixada em 100% da última
remuneração percebida pelo autor, referente à data do acidente,
com as verbas trabalhistas, incluindo-se décimo-terceiro salário e
férias. Pensão mensal que deve ser reajustada conforme a variação
do salário mínimo, "ex vi" da Súmula 490 do C. STF. Concessão
de benefício previdenciário que não inibe pensionamento mensal
por ilícito civil. Diversidade de naturezas. Ausência de óbice à
cumulação das parcelas de pensão indenizatória por ilícito civil e
de benefício previdenciário. Natureza distinta dos institutos.
Entendimento pacífico do c. STJ. Abatimento de eventual valor
referente ao DPVAT
Viabilidade. Diante do que dispõe a
Súmula 246, do STJ, deve ser feita, na fase de liquidação da
sentença, a devida dedução da indenização do seguro DPVAT
recebida pelo autor em relação ao montante total de indenização
fixado na sentença. Danos morais. Ocorrência. Arbitramento
conjunto com os danos estéticos. Possibilidade. Quantum
indenizatório que deve ser mantido, considerando o caráter dúplice
da indenização (compensatório e pedagógico) e as particularidades
do caso concreto, sobretudo as graves consequências do evento
(que provocaram, inclusive, a amputação da perna esquerda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004414-16.2013.8.26.0002 -Voto no 12.471
3
autor). Precedentes desta Câmara. Amputação de membro inferior
que também acarreta danos estéticos. Incidência da Súmula n. 387
do C. Superior Tribunal de Justiça. O apelo do réu acolhido em
parte para deduzir o valor do seguro DPVAT recebido pelo autor;
e fixar a pensão vitalícia em 100% da última remuneração
percebida pelo autor, referente à data do acidente.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais,
fundada em acidente de trânsito, cujos pedidos foram julgados procedentes na sentença
de fls. 485/491, para condenar os réus Leão Schechtmann Confecções Ltda e José Da
Silva Gomes a pagarem solidariamente ao autor pensão mensal equivalente a um salário
mínimo atual, retroativamente à data do acidente até a idade de 65 anos, valor a ser
atualizado segundo os índices oficiais, incidindo sobre as verbas pretéritas, juros legais
desde a citação, eventualmente exigível em parcela única à escolha do demandante, a
ser apurado em sede de liquidação de sentença; mais a quantia de R$ 3.752,89, a título
de danos materiais, a ser atualizada desde os respectivos desembolsos, incidindo juros
leais desde a citação, bem como a quantia de R$ 100.000,00 a título de danos morais,
com os mesmos encargos moratórios desde a data da sentença. Julgou procedente a
denunciação à lide, condenando a litisdenunciada ao ressarcimento das mesmas
quantias à ré denunciante, observados os limites da apólice contratada. Condenou os
réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios ao patrono do autor, de 10% do
valor da condenação, aplicando-se o mesmo à litisdenunciada, ou seja, 10% da
condenação da lide secundária à litisdenunciante.
Opostos embargos de declaração pela litisdenunciante às fls.
493/495, foram rejeitados na decisão de fls. 496.
Opostos embargos de declaração pelos réus às fls. 498/502,
foram rejeitados na decisão de fls. 505.
Apela o réu (fls. 511/530), alegando que no dia do acidente o
apelante transitava pela avenida Dona Belmira Marin, sentido centro-bairro, quando havia
intenso fluxo de veículos nos dois sentidos da via e, no cruzamento com a rua São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004414-16.2013.8.26.0002 -Voto no 12.471
4
Caetano do Sul, o apelante estava parado com o sinal semafórico desfavorável a ele e a
quem vinha do lado oposto da via (bairro-centro). Com a mudança do sinal para verde, o
apelante iniciou o cruzamento da rua São Caetano do Sul, momento em que estava na
faixa da esquerda da via e, após efetuar o cruzamento, ainda na faixa da esquerda, o
apelante foi abruptamente fechado pelo veículo que estava na faixa da direita, dirigido
por Maria Ferreira de Araújo que fez a manobra para evitar buracos na via. Para não
bater no carro da Sra. Maria, o apelante desviou seu carro também para a esquerda,
momento em que houve o acidente, pois o apelado estava em alta velocidade no sentido
bairro-centro, trafegando sobre a faixa contínua. Ressalta o apelante não ter invadido a
faixa da circulação da esquerda, uma vez que, se assim tivesse ocorrido, também teria
atingido outros veículos em razão do grande fluxo de carros no local, razões pelas quais
emergem duas excludentes de responsabilidade: fato de terceiro e fato exclusivo da
vítima, não havendo nexo causal entre a conduta do apelante e o dano experimentado
pelo apelado. Anota que, em razão do relato da inicial, a ação deveria ter sido promovida
em face da Sra. Maria e da Municipalidade, visto que o autor reconheceu que havia
buracos na pista, determinantes da fechada da Sra. Maria. Aponta que o autor
desrespeitou as regras de trânsito, especialmente por não estar na faixa da direita (artigo
57 do CTB). Aduz que o valor do seguro obrigatório DPVAT recebido pelo autor deve ser
descontado, no caso de manutenção da procedência. Refuta a indenização por lucros
cessantes, visto que o próprio autor, o INSS não renovaria o pensionamento por
entender que estava apto ao trabalho. Anota que a lesão acometida pelo autor não
impede o exercício de sua função habitual, de manobrista. Sustenta que, se confirmado o
recebimento do benefício do INSS pelo apelado, a condenação à pensão mensal
implicaria em bis in idem. Insurge-se contra o cálculo da pensão, uma vez que os
documentos apresentados comprovam que o autor recebia salário de R$ 763,35, sendo
o valor líquido de R$ 559,60, o qual deve ser considerado para estabelecer a pensão
mensal, assim, devem ser excluídas as verbas trabalhistas e outros benefícios
percebidos pela categoria profissional. Aduz que o reajuste de eventual pensão não pode
ser pelo salário mínimo, uma vez que o Código Civil determina que os atos ilícitos devem
ser corrigidos pelos índices, sendo o índice oficial da inflação o INPC/IBGE e, além disso,
a utilização do salário mínimo como forma de indexação é vedada artigo 7o, inciso IV, da
CF, e pela Súmula 4 do STF. Rechaça o valor fixado a título de indenização por dano
moral, por ser exorbitante, desproporcional à lesão do autor. Anota ser pessoa simples e
sem patrimônio. Pugna pela improcedência do pedido, ou o reconhecimento de culpa
concorrente. Mantida a condenação, pleiteia o desconto do valor do DPVAT e dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004414-16.2013.8.26.0002 -Voto no 12.471
5
valores pagos pelo INSS; a revisão da indenização por danos morais para no máximo de
R$ 30.000,00; o reconhecimento da aptidão do apelado para o trabalho, com o
consequente não pagamento de pensão a seu favor; a revisão da pensão para adequá-la
ao dano experimentado pelo apelado e com base no seu salário líquido, adotando-se o
INPC/IBGE para sua correção.
Recurso tempestivo e isento de preparo (justiça gratuita fls. 292).
Contrarrazões às fls. 535/542, nas quais o apelado alega que o
apelo do réu José não aproveita aos demais corréus, pois somente José é beneficiário
da justiça gratuita e não houve preparo do recurso. Reforça que o apelante confessou
em juízo que adentrou na contramão de direção no momento em que ocorreu a colisão,
anotando que não restou contraditado o documento de fls. 136, consistente no
depoimento do apelante na autoridade policial que foi ratificado em juízo. Aponta que a
prova oral lhe favorece, ressaltando o depoimento da testemunha Maria Ferreira,
segundo a qual o trânsito estava livre no momento do acidente, portanto, o autor não
precisaria se arriscar sobre a faixa contínua.
Recebe-se o apelo nos efeitos legais.
É O RELATÓRIO.
Afasta-se a preliminar suscitada nas contrarrazões. O apelo do
réu José aproveita à corré Leão Schechtmann Confecções Ltda, uma vez que ambos
apresentaram defesa comum e foram condenados solidariamente.
A situação jurídica foi decidida uniformemente para esses
litigantes, de modo que a insurgência de um deles beneficiará o outro, nos exatos termos
do artigo 1.005 e parágrafo único do CPC.
No mais, restou incontroversa nos autos a ocorrência do acidente
de trânsito que, em 20/12/2011, vitimou o autor que transitava de moto e alega ter sido
colhido pelo veículo Fiat/Doblô, placa HL7001 de propriedade da empresa Leão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004414-16.2013.8.26.0002 -Voto no 12.471
6
conduzido por José da Silva.
O d. juiz ad quo julgou procedente o pedido sob o fundamento de
que a prova colhida durante a instrução comprovou a culpa do preposto da ré. Constou
que o autor, em seu depoimento pessoal, apresentou relato harmônico ao das demais
provas documentais e à petição inicial, sobretudo inquérito instaurado, enquanto que o
corréu foi contraditório ao atribuir inicialmente a culpa exclusiva a terceiro, e
posteriormente à vítima, sendo que, desde o início, o corréu confessou a dinâmica
apresentada pelo autor, inclusive a faixa limítrofe da via. Observou que a distância
segura do veículo que seguia à frente incumbia ao corréu, sendo injustificável a manobra
resultante da frenagem brusca, invasão da faixa contrária de direção. Estabeleceu,
enfim, o nexo causal entre os danos experimentados pelo autor e a conduta do réu.
Fixou a pensão em um salário mínimo, por aproximar-se este do valor apontado pelo
autor a título de fonte de renda à época do acidente.
Aponta o autor culpa exclusiva do corréu José que não dirigiu com
as cautelas necessárias na avenida que se tratava de curva com estreitamento de pista e
com buracos. Alega que o réu adentrou na curva em altíssima velocidade e, não
conseguindo parar e para não colidir no veículo que vinha a sua frente, invadiu a
contramão de direção, atingindo a moto do autor, causando-lhe fratura exposta de sua
perna esquerda, a qual foi amputada posteriormente.
O réu, por sua vez, aduz que transitava na faixa da esquerda e,
após efetuar o cruzamento, foi fechado pelo GM/Corsa que estava na faixa da direita e,
ao desviar houve o acidente. Atribui culpa ao autor por transitar exatamente sobre a faixa
contínua e em alta velocidade, ou, então culpa concorrente. Atribui também culpa à
motorista do Corsa, Sra. Maria, e à Municipalidade, esta em razão dos buracos na pista
que levaram a Sra. Maria a desviar deles e “fechar” o réu.
Estabelecidas as versões das partes, cabe analisar a prova dos
autos a fim de aferir a dinâmica do acidente.
No boletim de ocorrência de fls. 21/22, o autor relatou que
transitava com sua motocicleta pela av. Dona Belmira Marin, sentido bairro/centro,
quando inesperadamente surgiu à sua frente na contramão do trânsito o veículo Doblô,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004414-16.2013.8.26.0002 -Voto no 12.471
7
sendo que o autor ainda tentou realizar manobra para não colidir de frente, pegando na
lateral do veículo. Foi resgatado de helicóptero da Polícia e permaneceu internado até
06/01/2012.
O conjunto probatório constante nos autos demonstra a culpa do
apelante pelo acidente de trânsito ocorrido, pois se estivesse ele efetivamente trafegando
com velocidade compatível e mantendo distância segura do veículo Corsa, poderia ter
frenado o automóvel que dirigia, reduzindo a sua velocidade, sem perder o controle
desse veículo.
Em seu depoimento pessoal, o autor declarou que tinha
dificuldade de locomoção e pouco saía de casa, fazendo uso contínuo de muleta. Disse
que estava pleiteando aposentadoria por invalidez e que naquele momento recebia
beneficio previdenciário de R$ 1.016,00, porém, recebera notícia de que o benefício seria
cancelado por entender o INSS que o autor poderia voltar ao trabalho (fls. 449/450).
O réu, por sua vez, declarou ao juiz não ter invadido a contramão
de direção, passando tão somente sobre a faixa contínua da pista. Disse ter deixado o
local do acidente para seguir a terceira condutora, a testemunha Maria que teria causado
o acidente, fato que foi presenciado por um motoboy. Reconheceu como sua a
assinatura no documento de fls. 136 (fls. 451/452).
Maria Ferreira de Araújo, testemunha comum às partes, foi ouvida
como informante tendo em vista o envolvimento com o acidente em questão.
Relatou que trafegava pela via no mesmo sentido do réu.
Inicialmente a via possuía duas faixas de rolamento, estreitando-se no cruzamento à
frente. Reduzi a velocidade e efetuei o cruzamento, quando alguns metros adiante, ouvi
o barulho da colisão e visualizei o acidente logo atrás de mim. O requerido estava logo
atrás do meu veículo no momento da colisão. O acidente não se deu paralelamente ao
meu carro, mas atrás dele. Não efetuei qualquer freada brusca anteriormente ao
acidente. Presumo que o requerido pretendia me ultrapassar pela contramão de direção,
sendo esta a causa do acidente. Não efetuei também qualquer desvio brusco em virtude
de buraco existente na pista no local. Apenas mantive a velocidade baixa por conta do
buraco. Não tive qualquer interferência no acidente... Alguns metros adiante do, local do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004414-16.2013.8.26.0002 -Voto no 12.471
8
acidente, fui abordada pelo condutor do veículo envolvido, sendo acusada de culpa no
fato. Entretanto, logo chegou ao local uma terceira pessoa, não sei dizer se de moto ou
carro, que saiu em minha defesa, dizendo que eu não tinha culpa no acidente, deixando
o local em seguida... Não cheguei a ver o veículo do requerido na contramão de direção,
apenas ouvi o barulho do impacto. O trânsito estava bastante livre nos dois sentidos
naquele momento, razão pela qual não reparei se uma moto cruzou por mim em sentido
contrário, imediatamente antes do acidente. Certamente se a moto estivesse na
contramão de direção, teria me atingido anteriormente (fls. 453/454).
Wellington, testemunha do autor, também foi inquirido como
informante. Relatou que trafegava a uns 50 metros atrás do autor e não presenciou o
momento exato do acidente, mas foi informado pelas pessoas que estavam no local que
o réu havia adentrado na contramão de direção. Disse que o trânsito estava bastante
tranquilo nos dois sentidos naquele momento.
A prova é indene de dúvidas no sentido de que o réu José
adentrou na contramão de direção, provocando o acidente e vitimando o autor.
Embora o réu tenha alterado sua versão dos fatos ao contestar a
ação, passando a defender que era o autor quem estava em alta velocidade e
transitando sobre a faixa contínua da pista, em seu depoimento pessoal, ratificou a
assinatura no boletim de ocorrência de fls. 136, no qual já havia declarado que
ingressara na contramão de direção.
Às fls. 136, o réu José relatou à autoridade policial que transitava
pela avenida Dona Belmira Marin, sentido bairro, quando um veículo que foi desviar de
um buraco adentrou à via na frente de seu veículo, fazendo com este desviasse e, para
evitara colisão, adentrasse na contramão de direção, momento em que ocorreu o
acidente.
Esse relato foi feito pelo réu logo após o acidente e deve
prevalecer, pois está em consonância com os demais depoimentos e com a tese inicial
do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004414-16.2013.8.26.0002 -Voto no 12.471
9
O trânsito estava livre nos dois sentidos, e o autor estava logo
atrás do veículo da Sra. Maria, fato que o impediu de frear a tempo quando ela desviou
do buraco.
Evidenciada, pois, ficou a conduta imprudente do apelante, que
perdeu o controle e invadiu a pista contrária da avenida em que trafegava, atingido
veículo que por ela normalmente trafegava no sentido contrário, infringindo os artigos 28
e 29 do CTB.
Art. 29, inciso II, do CTB. “o condutor deverá guardar distância de
segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como
em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a
velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as
condições climáticas.”
Atenta-se ao disposto no art. 28 do CTB, aplicável a todo e
qualquer motorista.
Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo,
dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do
trânsito.
A questão resolve-se analisando o nexo causal entre a atitude e o
resultado.
O acidente não teria ocorrido se o réu tivesse mantido distância
segura do veículo da frente. Ainda que a manobra tenha sido provocada por terceiro, se
o réu estivesse em velocidade compatível com o local e mantendo distância segura do
Corsa, teria tempo de reduzir a marcha, frear, ou mesmo desviar para a contramão mas
isto no momento em que não existisse trafegando veículo no sentido contrário.
Não pôde realizar nenhuma dessas manobras, evidenciando-se
que estava muito próximo do Corsa e em alta velocidade, tanto que não conseguiu
tempo para esperar a moto passar e, aí sim, desviar na contramão, isto se esta fosse a
única alternativa possível no momento. Como o próprio apelante afirma, teria colidido
com a traseira do Corsa se não tivesse desviado para a contramão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004414-16.2013.8.26.0002 -Voto no 12.471
10
Segundo relata o autor, tratava-se de uma curva, o que exigia
maior cautela do réu em manter distância segura do veículo da frente.
Confiram-se os julgados:
Ação regressiva. Ressarcimento de danos, movida por Seguradora.
Acidente de trânsito envolvendo VW/Gol, ano 06, de propriedade da
segurada, e GM/Corsa, pertencente ao acionado (e mais GM/Celta que
não integra a lide). Engavetamento. Abalroamento traseiro. R. sentença de
procedência da ação. Apelo só do réu. Preliminares afastadas. Presumível
a culpa de quem colide na parte traseira de automóvel, por não guardar
distância segura (causador direto do dano). Manutenção da decisão
monocrática, por seus próprios fundamentos. Nega-se provimento ao
apelo.
(Ap.0004655-73.2014.8.26.0115,
rel.
Campos
Petroni,
j.
12/03/2019).
Apelação Cível. Ação indenizatória. Danos causados em defensas
metálicas em rodovia. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
Alegação do réu de que perdeu o controle da direção de seu veículo, vindo
a se chocar contra as defensas metálicas, por ter sido “fechado” pelo
veículo que seguia à sua frente. Alegação que não exclui sua
responsabilidade de indenizar a autora pelos danos causados a seu
patrimônio. Art. 160, II, do CC revogado, c.c. art. 1519 e 1520 do mesmo
diploma legal. Réu que possui direito de regresso contra o terceiro que
seria culpado pelo acidente. Ausência de prova segura, ademais, de que o
terceiro teve culpa exclusiva pela ocorrência do acidente. Ação julgada
procedente. Condenação do réu no pagamento dos valores gastos pela
autora. (Ap. 0003610-65.2003.8.26.0100, rel. Morais Pucci, Órgão julgador:
27a Câmara de Direito Privado, j. 01/03/2016).
Nesse sentido o entendimento desta Corte: Acidente de veículo.
Ultrapassagem em curva, contrariando a sinalização de solo. Invasão da
contramão. Motorista do veículo ocupado pela vítima que, para evitar a
colisão frontal, desvia à direita, para o acostamento, e é surpreendido pela
manobra de desvio à esquerda do motorista que se aproximava na
contramão. Culpa concorrente não configurada e desde o desembolso
para os medicamentos e tratamentos médicos. Para as pensões mensais,
desde seus respectivos vencimentos. Desprovidos os recursos dos Réus e
provido em parte o recurso do Autor. (Ap. 0001260-61.2010.8.26.0035, 36a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Pedro Baccarat, j. 28.7.2016).
Ação de indenização. Acidente de veículo. A versão do acidente
apresentada em audiência pelo réu, que corroborou aquela relatada pelo
boletim de ocorrência, de que, ao ser fechado por outro caminhão que o
ultrapassava, réu perdeu o controle do seu caminhão, tombando na pista,
e colidindo com o veículo dos autores em sua parte lateral. Fato de terceiro
que não é excludente da responsabilidade do réu. Ação que deve ser
julgada parcialmente procedente, para condenar o réu ao pagamento do
valor do veículo, das despesas médicas e lucros cessantes da autora
Maria. Recurso parcialmente provido. (Ap. 0002993-33.2005.8.26.0360,
rel. Ruy Coppola, j. 27/04/2017).
Acidente de veículo. Provado ter o acidente ocorrido por culpa de terceiro,
o causador direto do dano não se exime da responsabilidade indenizatória,
cabendo apenas ação de regresso contra o terceiro. Denunciação da lide
procedente. Sentença Reformada” (Ap. n. 0000038-95.2011.8.26.0076, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004414-16.2013.8.26.0002 -Voto no 12.471
11
Des. Mário A. Silveira, j. 2.4.2012).
O fato de terceiro só exonera quando realmente constitui causa estranha
ao devedor, isto é, quando elimine, totalmente, a relação de causalidade
entre o dano e o desempenho do contrato. A questão é essencialmente
ligada ao problema do nexo causal e parece-nos que não tem sido
estudada desse ponto de vista. Em última análise, todo fato que importa
exoneração de responsabilidade tira esse efeito da circunstância de
representar a negação da relação de causalidade. (JTA 149/140).
O caso cuida de ação de responsabilidade civil, fundamentada nos
artigos 186 e 927, ambos do Código Civil:
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
O autor comprovou os requisitos da responsabilidade civil, quais
sejam, ação culposa, dano e o nexo causal entre eles, nos termos do art. 373, I, do
Código e Processo Civil, sendo de rigor a procedência da demanda, devendo os réus
reparar o dano, nos termos do art. 927 do Cód. Civil.
Anote-se que a proprietária do veículo responde solidariamente
pelas consequências do evento lesivo, por culpa ' in eligendo', em caso de ato culposo.
Em relação aos danos materiais (conserto da moto e
medicamentos) abrangido na condenação, não há questionamento a respeito,
comprovados que estão às fls. 39/44.
Passa-se a analisar os pontos controvertidos das indenizações:
Pensão mensal:
O apelante alega que a lesão acometida pelo autor não impede o
exercício de sua função habitual de manobrista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004414-16.2013.8.26.0002 -Voto no 12.471
12
Não há qualquer notícia de que o autor foi considerado apto ao
trabalho pelo INSS. Em seu depoimento pessoal, o autor mencionou ter havido suspeita
de cancelamento do benefício previdenciário, mas que ele iria recorrer e pleitear
aposentadoria por invalidez.
Cabe anotar que o fato de o autor fazer uso de prótese não
afasta a invalidez constatada pelo perito.
Ademais, a prova médica produzida nos autos é suficiente para
demonstrar a incapacidade laboral do autor para a função que exercia.
Foi apresentado com a inicial o laudo do Instituto Médico Legal,
constando o quesito cinco (fls. 45):
Resultará
incapacidade
permanente
para o trabalho, ou
enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função, ou
deformidade permanente ou abortamento?
Resposta: Sim, pela deformidade permanente pela amputação
parcial do membro.
Determinada a realização de perícia médica pelo d. juiz, foi
elaborado o laudo do IMESC de fls. 372/377, no qual o perito relatou ter o autor
declarado que estava afastado do trabalho desde a data do acidente. Permaneceu
internado por 47 dias, submetido a vários tratamentos cirúrgicos até a amputação.
Referiu fazer uso de prótese e reabilitação no INSS.
No exame clínico, constatou o perito a amputação da perna
esquerda ao nível do terço proximal, decorrendo da lesão incapacidade parcial e
permanente para a atividade habitual, concluindo que a sequela compromete o
patrimônio físico do periciando em 70% (perda total do uso do membro inferior), segundo
a tabela da SUSEP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004414-16.2013.8.26.0002 -Voto no 12.471
13
De outra banda, o artigo 950, “caput”, do Código Civil, dispõe que
“se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou
profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das
despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão
correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que
ele sofreu”.
No ponto, nos esclarecimentos complementares (fls. 398/401), o
perito respondeu Sim, à pergunta se o autor ficou acometido de invalidez decorrente do
acidente (pergunta 7 da seguradora; fls. 351).
Retificou o perito a resposta ao quesito 6 do autor, respondendo,
desta vez, que o autor jamais voltará a exercer seu ofício de manobrista (fls. 400, item 2
e 352).
Assim, em tese, poderia o autor ser adaptado em função
compatível (resposta ao quesito 2 do réu; fls. 355 e 376), mas com aproximadamente 39
anos de idade (DN 17/04/1981; fls. 16), com experiência profissional modesta como
manobrista, tornar-se-ia muito difícil a missão de recolocação profissional.
Ou seja, o demandante exercia uma atividade profissional que
obviamente utiliza as pernas - consoante prova oral e documental produzida e as
limitações constatadas pelo perito revelaram que o exercício da profissão restou
prejudicada em decorrência da amputação de parte da perna esquerda.
Desse modo, o autor, na prática, pode ser considerado como
inválido total e definitivamente, embora, teoricamente, apresentasse, ainda, condições
físicas que lhe permitiriam exercer algum tipo de serviço de natureza sedentária.
Por outro lado, entretanto, a indenização não pode ser fixada em
base em percentual da tabela SUSEP, cuja finalidade é determinar o valor da
indenização a cargo da seguradora com base no prêmio pago pelo segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004414-16.2013.8.26.0002 -Voto no 12.471
14
E, além disso, não pode ela ser considerada como critério para
estabelecer o grau de incapacidade laborativa decorrente do sinistro ocorrido e, por
conseguinte, estabelecer os valores das indenizações decorrentes, por não se relacionar
com a reparação civil, que na forma do artigo 950 do Código Civil leva em conta a
importância do trabalho para que se inabilitou a vítima, ou da depreciação sofrida.
Valor da pensão mensal:
O apelante impugna a fixação da pensão em número de salário
mínimo e razão lhe assiste neste ponto.
Havendo comprovação do salário que o autor recebia à época do
acidente, não há razão para arbitrar em a pensão em um salário mínimo que é superior
ao valor do último salário do autor se aproxime do valor de um salário mínimo à época.
Nesse passo, tem-se que o pensionamento mensal deve ter por
base o último salário integral percebido pelo autor.
A relação empregatícia como manobrista foi comprovada pela
cópia de sua CTPS (fls. 34), declaração da empregadora (fls. 36) e demonstrativo de
pagamento de salário de fls. 35, constando salário bruto de R$ 889,47, já com adicional
noturno de R$ 177,89. Foram deduzidos os seguintes valores: R$ 355,00 de
adiantamento salarial; vale-transporte R$ 53,37, INSS de R$ 85,39 e contribuição
assistencial de R$ 14,00, apresentando o líquido de R$ 559,60, sendo este o valor
defendido pelo apelante para cálculo da pensão.
O valor a ser considerado é de fato R$ 889,47 que o autor recebia
à época do acidente, dezembro/201, incluídas todas as verbas que compõem o salário
(adicional noturno de R$ 177,89; vale-transporte R$ 53,37, INSS de R$ 85,39 e
contribuição assistencial de R$ 14,00). Deverá, também, ser incluído o 13o salário e
férias anuais.
Cumulação da pensão com benefício previdenciário:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004414-16.2013.8.26.0002 -Voto no 12.471
15
Inexiste óbice à cumulação das parcelas de pensão indenizatória
por ilícito civil e de benefício previdenciário, por possuírem naturezas distintas.
Este, aliás, é o entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
DE
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO MENSAL POR MORTE CUMULADA COM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS.
VALOR FIXADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
ALÍNEA
"C".
PREJUDICADA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não
caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Ademais, os Embargos
Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão
da matéria de mérito.
2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o benefício
previdenciário é diverso e independente da indenização por danos
materiais ou morais, porquanto ambos têm origens distintas. O
primeiro é assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito
comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a
qualquer benefício previdenciário que a vítima receba.
3. Quanto aos danos morais, sua configuração e ao valor arbitrado,
percebe-se que a Corte de origem, ao analisar o conteúdo fático-
probatório dos autos, concluiu por sua existência. Assim, para alterar a
conclusão do Tribunal a quo, como requer o recorrente, seria
imprescindível adentrar a seara dos fatos, o que esbarra na Súmula
7/STJ.
4. O reexame do conjunto fático-probatório da causa obsta a admissão
do Recurso Especial tanto pela alínea "a" quanto pela "c" do permissivo
constitucional. (REsp 765.505/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, DJ 20-3-2006).
5. O STJ pacificou a orientação de que o quantum da verba honorária,
em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de
valoração previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos
juízos das instâncias ordinárias, às quais competem a cognição e a
consideração das situações de natureza fática.
6. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp 681.975/PR,
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/10/2015, DJe
03/02/2016)
O fato de o autor receber eventual benefício previdenciário de
aposentadoria ou de auxílio pelo INSS não configura “bis in idem” em relação ao
pensionamento, pois são verbas com fatos geradores distintos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004414-16.2013.8.26.0002 -Voto no 12.471
16
Confira-se o julgado desta 27a Câmara:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Danos estéticos.
Configuração. Autor que apresenta como sequela definitiva e permanente
do acidente narrado na inicial inutilização funcional total do joelho
esquerdo associado a marcha claudicante e com apoio de muletas.
Fixação da respectiva indenização. Pensão vitalícia fixada em 100% da
última remuneração percebida pelo autor, referente à data do acidente.
Incapacidade total e permanente para o exercício da profissão de
caldeireiro reconhecida ante as conclusões periciais e circunstâncias
pessoais do autor. Concessão de benefício previdenciário que não inibe
pensionamento mensal por ilícito civil. Diversidade de naturezas.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(Ap. 1003235-88.2015.8.26.0597, rel. Alfredo Attié, j. 04/02/2020).
Reajuste do valor da pensão:
Com relação ao reajuste da pensão, o apelante aduz que não
pode ser pelo salário mínimo, uma vez que o Código Civil determina que os atos ilícitos
devem ser corrigidos pelos índices, sendo o índice oficial da inflação o INPC/IBGE e,
além disso, a utilização do salário mínimo como forma de indexação é vedada artigo 7o,
inciso IV, da CF, e pela Súmula 4 do STF.
Sem razão.
No tocante à correção monetária incidente sobre a pensão
mensal, adota-se a orientação traçada pela Súmula 490 do C. Supremo Tribunal Federal
(“A pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser
calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar- se-á às
variações ulteriores”). Nesse sentido: Ap. 1029863-53.2015.8.26.0100, rel. Daise Fajardo
Nogueira Jacot, Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2018).
Assim, o valor da pensão (último salário recebido pelo autor) deve
ser convertido em salário mínimo à época do acidente e receber os mesmos reajustes do
salário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004414-16.2013.8.26.0002 -Voto no 12.471
17
Dano moral:
É inquestionável que do acidente resultou ofensa a direito a
personalidade do autor, consubstanciado em seu direito à integridade física, agravada
pelas sequelas, não só físicas, mas também emocionais. O abalo psicológico causado
pelo acidente e pela amputação da perna e ainda acarretou incapacidade parcial e
permanente laborativa, resultou evidente ofensa a direito a personalidade do autor,
consubstanciado em seu direito à integridade física, acarreta padecimento moral.
O d. juiz fixou indenização por danos morais em R$ 100.000,00,
considerando que o autor foi vítima de queda de motocicleta, resultando lesões
gravíssimas, com amputação de membro inferior, além de danos estéticos irreversíveis.
Observou que o autor experimentou sofrimento intenso, permanecendo internado em
hospital para recuperação, afastado das atividades profissionais, e submetido a inúmeras
intervenções médicas e cirúrgicas.
O apelante pleiteia a redução para no máximo de R$ 30.000,00.
A teor do que dispõe o enunciado no 387 do Superior Tribunal de
Justiça, “é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.
Fixada essa premissa, cumpre salientar que o arbitramento de
indenização a título de danos morais e estéticos não é tarefa simples. Há de se atentar
para a extensão do sofrimento e das sequelas advindas do evento danoso, e, ainda, para
o grau de responsabilização da parte obrigada, considerando-se, ainda, a condição
econômica das partes envolvidas. A indenização não pode ser fonte de enriquecimento
ilícito da vítima ou de seus familiares, nem de empobrecimento sem causa do devedor.
As provas documental e pericial demonstram que o autor foi
vítima de acidente de moto, permanecendo internado por 47 dias, submetendo-se a
intervenções cirúrgicas até resultar em amputação parcial de sua perna esquerda (fls.
374), ficando impossibilitado, de forma permanente, de exercer sua profissão de
manobrista. sofreu fratura que a levou a procedimento cirúrgico, com consequências
graves.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004414-16.2013.8.26.0002 -Voto no 12.471
18
Sobre a quantificação do dano moral, vale citar o entendimento de
Rui Stoco, no sentido de que, “para a composição do dano moral exige-se um nexo de
coerência. Impõe esse nexo uma correção entre o que se pede e aquilo que se necessita
e, ainda, entre o que se necessita e o que se pode efetivamente pagar. É na fixação de
valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada
pertinência e transita com maior desenvoltura. (...) Em resumo, tratando-se de dano
moral, nas hipóteses em que a lei não estabeleça os critérios de reparação, impõe-se,
obediência ao que podemos chamar de 'binômio do equilíbrio', de sorte que a
compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem
recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada,
que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e
satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.”
(Rui Stoco in Tratado de Responsabilidade Civil, Tomo II, 9a ed., RT, p. 995).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a
doutrina da dupla função na indenização do dano moral: compensatória e penalizante.
Dentre os inúmeros julgados que abordam o tema, destaco o Resp. 318379-MG,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, que asseverou em seu voto, in verbis: “...a indenização
por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a
ponto de desbordar de sua ratio essendi compensatória, e, assim, causar enriquecimento
indevido à parte. É preciso que o prejuízo da vítima seja aquilatado numa visão solidária
da dor sofrida, para que a indenização se aproxime o máximo possível do justo.”
Quanto aos danos estéticos, nos dizeres de ARNALDO
RIZZARDO: “Dano estético é aquele que atinge o aspecto físico da pessoa. Compreende
o aleijão, que é amputação ou perda de um braço, de uma perna, de dedos, de um órgão
que é o canal do sentido. Já deformidade envolve a cicatriz, a ferida, a marca deixada
pelo ferimento. Uma ou outra situação enfeia a pessoa, prejudica a aparência, causa o
desequilíbrio na disposição do corpo humano, prejudicando sua integridade, e infunde
um sensação de desagrabilidade”. (A Reparação nos Acidentes de Trânsito, 11 ed.
Editora Revista dos Tribunais, 2010, p.164).
Em relação ao dano estético, o laudo de fls. 400, concluiu que o
autor é portador de dano estético de magnitude máxima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004414-16.2013.8.26.0002 -Voto no 12.471
19
Sabe-se que a indenização por danos extrapatrimoniais deve ser
fixada com razoabilidade de modo a obstar que se torne fonte indevida de lucro e
representar enriquecimento sem causa.
Desse modo, não se olvida a delicadeza da questão, a
impossibilidade de valorar o dano sofrido, a dor, além do susto no momento do acidente
(dano psicológico), assim, considerando os parâmetros jurisprudenciais e as
peculiaridades do caso, e a possibilidade econômica dos ofensores, considera-se
adequada aos princípios norteadores da reparação a manutenção do montante fixado a
título de dano moral e estético de R$ 100.000,00, inclusive atentando-se aos critérios
desta Câmara.
Confira-se o julgado desta 27a Câmara de Direito Privado em que
foi fixada a indenização por danos morais e estéticos em R$ 51.000,00 em caso
análogo, mas considerada culpa concorrente.
APELAÇÃO CÍVEL Reparação de danos Atropelamento envolvendo
ônibus Sentença que reconheceu a culpa concorrente do condutor e da
autora, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização à autora
no valor de R$51.000,00 (cinquenta e um mil reais), devidamente
corrigido Inconformismo da empresa ré Alegação de que a prova
técnica (exame pericial no tacógrafo) colide com a prova testemunhal,
segundo a qual o coletivo trafegava em velocidade acima da esperada
quando realizou a curva
A existência de curva acentuada no local
aliada à ausência de placa indicativa de velocidade não permite concluir
que a velocidade apontada no tacógrafo (30/40km/h) era compatível com
a manobra realizada Ainda que se admitisse que o veículo trafegava
em velocidade compatível, era esperado que o condutor conseguisse
frear o veículo a tempo de evitar o atropelamento, o que não ocorreu
Choque violento que resultou na amputação da perna direita da autora
Culpa concorrente da autora também caracterizada Não comprovação
de que o coletivo teria deixado de sinalizar no momento de sua
conversão Dever do pedestre de realizar a travessia dos logradouros
de maneira responsável e com cautela, sobretudo nos cruzamentos,
observando distância segura a permitir boa visibilidade dos veículos que
venham a realizar a conversão Pleito de lucros cessantes e pagamento
de pensão vitalícia
Não cabimento
Ausência de documentos a
comprovar que a autora exercia atividade remunerada Demais pedidos
formulados nas razões de apelação da autora que consistem em
inovação recursal Valor fixado pelo magistrado a quo que se mostra
adequado aos autos e suficiente para reparar o dano imposto sentença
mantida

RECURSOS
DESPROVIDOS.
(Ap.
0006448-84.2009.8.26.0224, rel. Sergio Alfieri, Órgão julgador: 27a
Câmara de Direito Privado, j. 23/06/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004414-16.2013.8.26.0002 -Voto no 12.471
20
A seguir outro julgado desta 27a Câmara de Direito Privado em
que foi mantida a indenização por danos morais e estéticos em R$ 100.000,00.

Ação de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de
acidente de trânsito julgada parcialmente procedente. Pretensão do réu à
reforma integral ou parcial. Conjunto probatório que indica que o réu foi o
culpado pelo acidente de trânsito que deu ensejo a esta demanda, que
trafegava, à noite, com trator e carreta desprovida de sinalização, por
rodovia não dotada de acostamento. Lesões corporais sofridas em
acidente de trânsito configuram danos morais in re ipsa. Quantum
indenizatório arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que deve
ser mantido, considerando o caráter dúplice da indenização
(compensatório e pedagógico) e as particularidades do caso concreto,
sobretudo as graves consequências do evento (que provocaram,
inclusive, a amputação da perna direita do autor). Amputação de membro
inferior que também acarreta danos estéticos, mantendo-se a
indenização correspondente em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Incidência da Súmula n. 387 do C. Superior Tribunal de Justiça. Danos
na motocicleta do autor comprovados por laudo pericial. Indenização
corretamente fixada com base no valor de mercado do bem, pela Tabela
FIPE. Tendo ocorrido a amputação da perna direita do autor, é elementar
que o réu seja condenado a custear a prótese, sendo razoável
estabelecer o valor da indenização pela média dos orçamentos
apresentados, como já decidiu esta C. Corte Estadual. Incapacidade
laborativa parcial e permanente do demandante que foi comprovada pelo
laudo do IMESC. Pensão mensal vitalícia (pois não pode existir limitação
etária ao pagamento de pensão quando não há óbito da vítima, mas
apenas redução permanente de sua capacidade laborativa) que é devida
e no valor fixado na sentença objurgada (dois terços do salário mínimo),
que é mesmo inferior ao que a vítima recebia. RECURSO
DESPROVIDO. (Ap. 1003433-44.2015.8.26.0624, rel. Mourão Neto,
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado, j. 29/07/2019).
Na próxima citação, veja-se acórdão em que foi fixado o valor de
R$ 200.000,00, e ainda considerada culpa concorrente:
Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de
acidente de trânsito julgada parcialmente procedente. Pretensão à
reforma manifestada por ambas as partes. Tese de cerceamento de
prova rejeitada: como destinatário da prova, pode o juiz indeferir a que
julgar desnecessária ao deslinde da causa, nos termos do artigo 370,
parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. A responsabilidade
da concessionária de serviço de transporte coletivo por danos causados
a usuários ou não usuários é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal. Culpa concorrente caracterizada, porquanto o
motorista do ônibus realizou manobra imprudente de conversão à direita,
enquanto o autor imprimia velocidade excessiva a sua motocicleta.
Lesões corporais sofridas em acidente de trânsito configuram danos
morais in re ipsa. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 200.000,00
(duzentos mil reais)
que deve ser mantido, considerando o caráter
dúplice da indenização (compensatório e pedagógico) e as
particularidades do caso concreto, sobretudo as graves consequências
do evento (que provocaram, inclusive, a amputação da perna esquerda
do autor) e o reconhecimento da culpa concorrente. Amputação de
membro inferior que também acarreta danos estéticos, fixando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004414-16.2013.8.26.0002 -Voto no 12.471
21
indenização correspondente em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Incidência da Súmula n. 387 do C. Superior Tribunal de Justiça. Lucros
cessantes que não podem ser deferidos, porquanto baseados em
supostas perdas decorrentes de incertas promoções na carreira de
policial
militar.
RECURSOS
PROVIDOS
EM
PARTE.
(Ap.
1041427-63.2014.8.26.0100, rel. Mourão Neto, Órgão julgador: 27a
Câmara de Direito Privado, j. 27/06/2017).
Nesse sentido, tem-se os julgados de outras Câmaras de Direito
Privado:
Fixando indenização de R$ 95.400,00 de danos morais e R$
50.000,00 de danos estéticos:
Acidente de trânsito. Indenização. Colisão em rodovia envolvendo ônibus
e motocicleta. Condutor do coletivo que atravessa a pista sem a devida
cautela e atinge motocicleta que transita regularmente pela via
preferencial. Culpa configurada. Danos materiais. Manutenção do valor
apurado pelo magistrado a quo. Danos morais e estéticos configurados.
Cabimento da dissociação entre eles diante das lesões sofridas pela
parte. Amputação e sequelas neurológicas permanentes. Preservação do
quantum estabelecido em primeiro grau. Valores que atendem ao
princípio da razoabilidade, de modo a assegurar ao lesado uma justa
reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito. Recurso improvido.
(Ap. 1008803-93.2018.8.26.0625, rel. Walter Exner, Órgão julgador: 36a
Câmara de Direito Privado, j. 19/03/2020).

Fixando indenização de danos morais e estéticos de R$
200.000,00:
RESPONSABILIDADE CIVIL
ACIDENTE DE TRÂNSITO
Ação
julgada procedente em parte para condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 200.000,00,
com correção monetária e juros de mora contados desde a data da
sentença, bem como indenização por danos materiais discriminados nas
notas fiscais de folhas 39/45 e 58 dos autos, com correção monetária
desde o desembolso ou orçamento e juros de mora desde o evento
danoso, arcando a ré com as custas, despesas processuais e verba
honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da condenação,
julgando ainda procedente a denunciação à lide à seguradora,
condenando a denunciada ao pagamento das despesas e honorários
arbitrados em R$ 2.000,00(...) Culpa exclusiva da vítima e culpa
concorrente que não restaram provadas nos autos. DANOS MORAIS E
ESTÉTICOS BEM FIXADOS. Valores que estão dentro dos parâmetros
adotados por esta Câmara. Juros de mora que devem incidir desde o
evento danoso. Inteligência da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de
Justiça. DANOS MATERIAIS. Dever de indenizar que engloba as
próteses indicadas, com prescrição médica comprovada nos autos.
Necessidade de abatimento de eventual indenização recebida a título de
seguro obrigatório (DPVAT), apenas em relação às verbas a título de
danos materiais, a recair preferencialmente sobre o valor a ser pago pela
requerida-denunciante, responsável pelo pagamento do seguro obrigatório, aproveitando à denunciada apenas eventual valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4004414-16.2013.8.26.0002 -Voto no 12.471
22
remanescente. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA
DENUNCIADA À VERBA SUCUMBENCIAL DA LIDE SECUNDÁRIA.
Denunciada que não ofereceu resistência à denunciação da lide.
Recursos do autor e da denunciada providos em parte e recurso da ré
desprovido, com observação. (Ap. 4004365-88.2013.8.26.0223, rel. José
Augusto Genofre Martins, Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado,
j. 11/02/2020).
Desse modo, levando em conta o caráter dúplice da indenização
(pedagógico e compensatório), e as consequências do acidente, que provocaram a
amputação da perna esquerda do autor, e ainda os precedentes desta Corte, afigura-se
adequado o quantum indenizatório arbitrado pelo Juízo ad quo R$ 100.000,00 (cem mil
reais), o que significa que será mantido.
DPVAT:
O apelante requer a compensação do valor do seguro obrigatório,
e razão lhe assiste.

Em réplica, o autor não negou ter recebido o valor a título de
DPVAT, tornando a questão incontroversa.
Aliás, a compensação do valor da indenização do seguro
obrigatório (DPVAT) é de rigor, em atendimento à Súmula 246 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, in verbis: “O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da
indenização judicialmente fixada.”
O apelo do réu é acolhido em parte, para determinar a dedução
do valor do seguro DPVAT recebido pelo autor do total da indenização; e fixar a pensão
vitalícia em 100% da última remuneração percebida pelo autor, referente à data do
acidente.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator